Tribunal: STF
Processo: HC 247752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCURSÃO EM CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A agravante reitera que a finalidade da arrecadação de recursos era para financiar campanhas eleitorais. No entanto, o Tribunal Regional não constatou nenhum indício da prática de crime eleitoral. 



    2. A alteração da classificação jurídica dada aos fatos imputados à ré pelas instâncias de origem, a fim de que sejam enquadrados como crimes eleitorais, exige incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 888513/RS - eDOC. 02, p. 640).



    Narra o impetrante que: a) o TRF4 rejeitou a declinação da competência à Justiça Eleitoral, sob o fundamento de que "não há conexão dos crimes analisados neste processo com aqueles previstos na legislação eleitoral, o que atrairia a competência daquele juízo”; b) [a] DPU impetrou, no STJ, HC em favor de CIBELE CRISTINA DOS SANTOS contra ato da 7ª Turma do TRF4 nos autos da apelação criminal n.º 5007569-36.2011.4.04.7112; c) diversamente do que concluiu o STJ no acórdão ora objurgado, as arguições de incompetência da Justiça Federal “estão baseadas exclusivamente nos fatos descritos e elementos de justa causa que amparam a denúncia”, não havendo necessidade de incursão no conjunto fático-probatório; d) a denúncia “literalmente reconhece que o pagamento de propina destinar-se-ia à fundo de campanha eleitoral”, o que é suficiente para “revelar a possibilidade de configuração do delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral”, cabendo à Justiça Eleitoral decidir pela existência ou não de crime eleitoral. 



    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para “determinar a remessa dos autos ao STJ para que aprecie o mérito da impetração originária (HC 888513/RS)”. Alternativamente, requer “que este próprio STF, de ofício, determine o deslocamento para a Justiça Especializada”, com o reconhecimento da “nulidade dos atos decisórios, dentre os quais se insere o recebimento de denúncia, nos termos do art. 567 do CPP, em razão de se tratarem de decisões de juízo manifestamente incompetente”. 



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem” (eDOC 07)



    Em petição, o impetrante apontou que houve intimação para o início da execução da pena aplicada na condenação, transitada em julgado em 06.10.2023, formulando “pedido de tutela cautelar incidental para suspender, ao menos até o julgamento do mérito da presente impetração, os efeitos da condenação do paciente, havida nos autos do processo 5003354-75.2015.4.04.7112.” (eDOC 09)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente